Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece de preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela parte vencedora na demanda, em razão da ausência de interesse recursal. Preliminar de incompetência do juízo não conhecida.

2. Conforme inteligência da Súmula 259 do STJ “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.”

2.1. Contudo, a petição inicial da ação de exigir contas, além da obrigação de observar os requisitos genéricos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, deverá observar um requisito específico: a especificação detalhada das razões necessárias à exibição de contas, nos termos do §1o do artigo 550 do CPC, com a indicação de motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas na conta bancária, não se admitindo afirmação genérica. Precedentes.

2.2. Verificado que o autor se limitou a alegar a ocorrência de irregularidades em lançamentos efetuados em sua conta, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, resta configurado o pedido genérico de prestação de contas, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Precedentes.

3. A litigância de má-fé não se presume, demanda prova de prejuízo processual e manifesta intensão de lesar a parte contrária, o que não se verifica no caso em apreço.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.